Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que o objeto do apelo do requerido cinge-se à irresignação contra a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei Complementar Distrital 769/2008, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar acerca deste incidente (artigo 948 do Código de Processo Civil c/c artigo 287, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora